Tribunal: STF
Processo: RE 83944
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
MEDIAÇÃO. VALOR DA COMISSAO PELA VENDA DO IMÓVEL, NA HIPÓTESE DE A
MEDIAÇÃO TER SIDO AUTORIZADA POR UM CONDOMINO SEM A ANUENCIA DOS
DEMAIS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1521, III, COMBINADO
COMO O ART. 1523, AMBOS DO COD. CIVIL. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.